Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-59.1997.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000653-59.1997.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONIDAS FERREIRA ALVES (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), MARCIO SOARES MOREIRA - CPF: 795.336.711-49 (ADVOGADO), JOAO JOSE DOS SANTOS FILHO - CPF: 952.528.008-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUSENI ALVES PESSOA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JOSÉ DO VAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRELIMINARES
–
1.1. NULIDADE
– PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ART. 366 DO CPP – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ADVOGADO –
1.2.
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APELANTE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO – PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS – PRELIMINARES REJEITADAS – CONFORME PARECER.

1.1.
Nos termos do art. 366 do CPP, encontrando-se o réu em lugar incerto ou não sabido, é possível a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como, a produção antecipada de provas com a presença de defesa técnica, sem que o ato redunde em cerceamento de defesa;

2.
Se entre a data em que o processo e prazo prescricional voltaram a fluir e a publicação da sentença, não transcorreu o interregno previsto no art. 109, III, do CP impossível que se reconheça a perda do
jus puniendi
do Estado pela incidência da prescrição.

2. MÉRITO
–
2.1.

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA DELAÇÃO DOS CORRÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.2.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE SUBMISSÃO DA ARMA À PERÍCIA – PROVA DO USO DO ARTEFATO LETAL –
3.

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

2.1.
Nos crimes contra o patrimônio em regra cometidos clandestinamente, as declarações da vítima, tem especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando em conformidade com a delação feita por corréus, sem se isentarem da culpa respectiva;

2.2.

A apreensão e a perícia da arma de fogo usada no roubo são desnecessárias à configuração da causa especial de aumento de pena prevista do art. 157, § 2-A, do CP se a prova oral produzida em juízo, em especial a palavra da vítima, é firme e convincente sobre a efetiva utilização do artefato letal na prática da conduta criminosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Leônidas Ferreira Alves
, interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença pela qual foi condenado pela autoria do crime de
Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, I e II do CP), ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
15 dias-multa
(Fls.
558/563).

Em suas razões recursais alega,
preliminarmente
, a ocorrência de
nulidade
por cerceamento de defesa devido à
produção antecipada de provas
levada a efeito nos termos do art. 366 do CPP, bem como, da
prescrição
em sua modalidade retroativa. No
mérito
, busca ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
requerendo, caso seja vencido nesta tese, a
exclusão
da majorante referente ao
emprego de arma de fogo
(Fls. 571/588).

As
contrarrazões ministeriais
são pela
rejeição das preliminares
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Fls. 601/607);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos seguintes termos (Fls. 615/623):

“Roubo majorado – Apelação criminal – Irresignação defensiva. 1. Preliminares. 1.1. Nulidade - Cerceamento de defesa – Produção antecipada de provas – Alega que a produção antecipada de provas, sem a participação do acusado violou os princípios do contraditório e da ampla defesa – Improcedência – Réu citado por edital – Juiz singular nomeou defensor para participar da oitiva das testemunhas, em produção antecipada de provas – Ausência de demonstração de prejuízo efetivo – Nulidade arguida extemporaneamente – Preclusão – Nulidade que ocorre durante a instrução processual deve ser alegada em sede de memoriais finais, o que não ocorreu no caso. 1.2 Prescrição da pretensão punitiva – Alega que entre o fato e a sentença transcorreu o lapso temporal previsto no art. 109, III do Código Penal – Inocorrência – Processo suspenso em razão da não localização do apelante para ser citado pessoalmente – Inteligência do art. 366 do CPP – Suspensão do prazo prescricional de 1997 a 2012 – Réu condenado a 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão – Prazo prescricional de 12 anos não atingido – Transcurso de apenas 09 anos entre a continuidade do processo e a publicação da sentença. 2. Mérito - 2.1 - Negativa de autoria. A defesa sustenta que não há provas suficientes da autoria delitiva – Improcedência – Juiz singular que fundamentou a sentença com base em provas sólidas de autoria e materialidade – Provas judiciais que atestam a autoria delitiva. 2.2 Da majorante do emprego de arma de fogo. Requer a exclusão da majorante – Sustenta que as munições apreendidas não foram periciadas – Sem razão – A arma apreendida foi periciada e foi constatado o seu poder lesivo – Prescindibilidade da realização de perícia nas munições – Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – NULIDADE

Egrégia Câmara:

O apelante, que foi citado por edital por se encontrar em local incerto e não sabido, sustenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa em razão da produção antecipada de provas.

Pois bem, c
omo sabido, a produção antecipada de provas, prevista no artigo 366 do CPP, possui natureza acautelatória buscando resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, em razão da possibilidade de perecimento da prova em virtude do tempo em que o processo permanece suspenso.

Especificamente na hipótese dos autos, tem-se que o magistrado
a quo
, ainda que de forma sucinta, fundamentou a necessidade da medida no risco irreparável das testemunhas se olvidarem de detalhes relevantes do fato, em razão do decurso temporal, bem como, para fins de celeridade e economia processual, uma vez que o feito prosseguiu para os corréus.

Ademais, para acompanhar o ato foi nomeada defesa técnica para o apelante, a qual, inclusive, formulou questionamentos, sendo respeitado, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Mesmo que assim não fosse,
in casu
, o apelante não demonstrou, efetivamente, qualquer prejuízo sofrido, se limitando a meras conjecturas acerca da ocorrência de tal prejuízo.

Dessarte, inexistindo demonstração concreta de prejuízo, não há que se falar em nulidade, aplicando-se a regra do princípio
pas de nullité sans grief
.

Por oportuno, eis o posicionamento do STJ quanto à matéria:

“(...). II - O desrespeito das normas que promovem o devido processo legal implica, em regra, nulidade do ato nas hipóteses de descumprimento da sua finalidade e da ocorrência de efetivo e comprovado prejuízo, segundo orientação dos princípios pas de nullité sans grief e da instrumentalidade. (...). VI - No caso, não se evidencia a aventada nulidade, a uma, em face da observância das formalidades legais, fundamentada a necessidade da produção antecipada de provas pelo risco de seu perecimento, pois iniciada a coleta em 29/5/2019, embora os fatos tenham ocorrido em 14/12/2009; a duas, ante a ausência de prejuízo, pois garantida a ampla defesa e o exercício do contraditório com a nomeação de advogado dativo. Assim sendo, o feito encontra-se hígido, não se visualizando qualquer nulidade passível de correção, observado o devido processo legal. (...).

(AgRg no RHC 146.314/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

“(...). IV - Nos termos do pacífico entendimento desta eg. Corte Superior, o processo penal é regido pelo "princípio do
pas de nullité sans grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563). (...)”. (STJ. HC 714.236/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Sendo assim, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito esta preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – PERDA DO
JUS PUNIENDI
– PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Ainda em preliminar,
Leônidas Ferreira Alves
alega que o Estado perdeu o direito de puni-lo, pois, entre a data do fato e a prolação sentença condenatória transcorreram mais de 23 anos.

Novamente razão não lhe assiste.

O crime ocorreu no dia 27 de janeiro de 1997, a denúncia foi recebida em 15 de março do mesmo ano e, ainda em 1997 o processo e o prazo prescricional foram suspensos nos termos do art. 366 do CPP, voltando a fluir em 2012, ou seja, 15 anos depois.

Sendo assim, considerando o apelante foi condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos e que, do ano de 2012 até a data da prolação da sentença condenatória (20/04/2021) transcorreram 9 anos, ou seja, prazo inferior aos 12 previstos no art. 109, III, do CP para a ocorrência de prescrição em penas tais, se conclui que não houve, no caso em exame, a incidência da causa de extinção de punibilidade ora pretendida.

Nesse contexto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito esta preliminar
e passo ao exame do mérito do Apelo.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Por volta das 14h30 min., do dia 27 de janeiro de 1997,
Leônidas Ferreira Alves
, em união de desígnios e divisão de tarefas com
Pedro José do Val e Lauseni Alves Pessoa, se dirigiu até a
fazenda São Marcelo, situada na zona rural da cidade de Tangará da Serra-MT e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu R$ 6.000, 00 e um automóvel Saveiro de propriedade de
João José dos Santos Filho
.

I
– Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o apelante se insurge buscando, inicialmente, a
absolvição
com base no axioma
in dubio pro reo
, no que
não lhe assiste razão
.

A materialidade delitiva não foi questionada.

Igualmente, não há dúvidas acerca da autoria delitiva, vejamos:

Inquirida em juízo, a vítima
João José dos Santos Filho
contou que recebeu
Pedro José Val
e
Leônidas
na sede da Fazenda São Marcelo, os quais diziam estar a procura de emprego, porém cada um deles, após almoçarem, sacou um revólver e mediante ameaça de morte, subtraíram a quantia de R$ 6.000,00 e seu veículo, o deixando amarrado juntamente com dois empregados da fazenda,
José Adidnel
e
José Florentino

(Fls.
558/563).

Como se sabe, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, prevalece o entendimento doutrinário e dos tribunais superiores no sentido de que as declarações das vítimas são de especial relevância probatória, uma vez que elas possuem o único interesse de identificar os culpados. Confira-se:

“(...). Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 279).

“(...). Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas.
A palavra da vítima possui especial valor probante"
(...). (Ap 137536/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 23/11/2016).

Ademais, namesma fase processual, a testemunha ocular
José Florentino das Chagas
apresentou versão idêntica, esclarecendo que o apelante e o corréu chegaram com a desculpa de estar procurando trabalho e, após almoçarem na fazenda, de armas em punho, anunciaram o assalto, levando R$ 6.000,00 e o carro do patrão
(Fls.
558/563).

Se não bastasse, tem-se que, na delegacia, os corréus Lauseni Laves Pessoa e Pedro José do Val, confessaram a prática do crime e, sem buscarem se isentar de culpa, delataram o apelante (fls. 16/18 e 21/23).

Por fim, registro que embora
Leônidas
tente se esquivar da responsabilidade criminal, afirmando em seu interrogatório que não morava em Tangará da Serra-MT, na época dos fatos, sugerindo que o crime poderia ter sido praticado por um homônimo, tal versão está isolada e dissociada do contexto probatório supracitado, que não deixa dúvidas acerca de sua participação no roubo em comento.

Dessarte, conclui-se que a tese defensiva quanto à inexistência de prova para a condenação é elidida pelos depoimentos referidos acima, mormente, porque não há nos autos, quaisquer indícios de que o ofendido ou a testemunha quisessem, gratuita e injustamente, prejudicar o apelante acusando-o da prática de crime que soubesse ser inocente.

Nesse contexto, não há que falar-se em aplicação do axioma
in dubio pro reo
, em razão da existência de provas suficientes de que
Leônidas Ferreira Alves
foi um dos autores do crime de Roubo circunstanciado investigado neste processo.

II
– Também não comporta provimento o pedido de exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, pois, seu
reconhecimento no crime de Roubo
independe
da apreensão do artefato ou de sua sujeição à prova de natureza técnica, bastando que o uso seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

No caso dos autos, dentre tais elementos, constam as declarações judiciais da vítima confirmando que o apelante e o comparsa
Pedro José do Val
anunciaram o assalto fazendo uso de arma de fogo (Fls. 558/563).

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“(...). II - No que diz respeito à incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I § 2° do art. 157 do Código Penal (emprego de arma), a
Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos
, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
. (...)”. (STJ. AgRg no HC 500.019/RJ. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 01/10/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/10/2019). Destaquei.

No mesmo sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 1 editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Nesse contexto, mantenho a incidência da majorante prevista noart. 157, § 2º-A, I, do CP.

III
– Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito as preliminares
defensivas e, no
mérito
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação manejado por
Leônidas Ferreira Alves
, mantendo a sentença invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022